Tribunal: TJES
Processo: 5006078-19.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006078-19.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MORAES BIANCARDI
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006078-19.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE MORAES BIANCARDI.

RECORRIDOS:
BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO APÓS QUITAÇÃO EM 2025. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por PEDRO HENRIQUE MORAES BIANCARDI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, apesar de ter quitado suas dívidas em 2025, as instituições financeiras mantiveram indevidamente registros desabonadores em seu nome junto ao sistema SCR/Registrato do Banco Central, o que configuraria falha na prestação do serviço e dano moral.

3.

Por sua vez, as instituições financeiras recorridas arguem preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defendem a legalidade das anotações, as quais refletiriam apenas o histórico de crédito do consumidor e obrigações regulatórias junto ao Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de eventual manutenção indevida de registros desabonadores no sistema SCR/SISBACEN após a quitação do débito em 2025, bem como à existência de falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, visto que as razões apresentadas pelo recorrente são suficientes para impugnar, ainda que de forma mínima, os fundamentos da sentença de origem.

6.

No mérito, destaco que a relação jurídica em exame submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, tal instituto não desonera o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

No caso vertente, o conjunto probatório revela que as anotações de inadimplência reportadas ao SCR/Sisbacen se referem estritamente ao período em que o recorrente se encontrava em mora, qual seja, de 2021 a agosto de 2023. Considerando que a quitação das obrigações ocorreu apenas em 2025, conforme admitido pelo consumidor, o reporte daquelas dívidas no passado configura exercício regular de direito da instituição financeira, pautado na veracidade das informações à época do registro.

8.

Desta feita, denota-se que o relatório apresentado nos autos não demonstra a manutenção de qualquer registro restritivo ou desabonador ativo após a regularização dos débitos em 2025. Ao contrário, os dados históricos de 2025 confirmam que as instituições recorridas procederam à devida atualização do sistema, não subsistindo prova de falha na prestação do serviço ou manutenção indevida de nome em cadastro de inadimplentes.

9.

Portanto, à míngua de prova mínima de que os réus tenham perpetuado informações de inadimplência após o adimplemento, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)